Tribunal: TJMT
Processo: 1018385-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018385-35.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (IMPETRANTE), DENIO HERMES DOS SANTOS - CPF: 043.057.429-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF – ALEGAÇÃO IMPERTINENTE – NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
– DECISÃO DE ACORDO COM A PGJ.

Embora tenha sido alegado, no
writ
, que o paciente estaria cumprindo antecipadamente sua pena (execução provisória em afronta ao julgamento das ADCs 43, 44 e 54 do STF), foi ressaltado, na sentença condenatória, que a negativa de recorrer em liberdade decorria da permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada – a saber, a necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal –, não havendo, pois, nenhuma coação ilegal a ser reconhecida diante da manutenção da cautelar, fundamentada na gravidade concreta do delito (apreensão de
elevada quantidade de maconha – 1
.096,285kg – uma tonelada, noventa e seis quilogramas e duzentos e oitenta e cinco gramas).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus
aviado em favor de

DENIO HERMES DOS SANTOS
,
condenado à pena de
16 anos
de
reclusão
, e pagamento de
1950 dias-multa
, em regime
fechado
, por infração aos artigos 33
, caput
, e 35, da Lei no. 11.343/06.

Na impetração aponta-se como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT que expediu a Guia Provisória n. 0030448-17.2018.8.11.0042 para o Juízo da 2a Vara Criminal da Capital, e se alega que o paciente estaria sofrendo evidente constrangimento ilegal porque
vem cumprindo a pena imposta antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
(há recurso de apelação interposto perante este e. TJMT), o que contraria o julgamento do STF das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, nas quais se reconhece a arbitrariedade

de se iniciar o cumprimento da pena antes de serem esgotadas todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado).

Requer-se a concessão da ordem e a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
, diante do resultado proclamado no dia 07/11/2019 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento simultâneo das ADCs 43, 44 e 5423, com o fito de aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em liberdade.

A
liminar
foi
indeferida
(Id 32148967).

As informações Judiciais foram prestadas (Id n. 32555962).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem, em parecer não sumariado (Id n. 34685466).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020